Tribunal: STF
Processo: AI 710664
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-05
Data de publicação: 2008-08-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MAGISTÉRIO
   SUPERIOR. PROFESSOR TITULAR. PROVIMENTO POR MEIO DE CONCURSO
   PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS.
        O artigo 206, inciso V, da
   Constituição, embora não tenha repetido a exigência do artigo 176,
   § 3º, inciso VI, da CB/69, não impede que a lei estabeleça, para
   o magistério superior, além da carreira que vai de professor
   auxiliar até professor adjunto, o cargo isolado de professor
   titular, cujo provimento se dá por meio de concurso público de
   provas e títulos, e não por simples promoção.
   Precedentes.
Agravo regimental a que se nega provimento.